Tribunal: TJSP
Processo: 1000911-28.2023.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória e Indenizatória. – Realização de descontos em benefício previdenciário – Contrato de Empréstimos Consignado – Sentença de Procedência – Insurgência que não prospera – Contratação eletrônica não comprovada – Ônus do Banco Fornecedor - Inteligência dos artigos 373, "II" do CPC, em conjunto com o artigo 6o, "VIII", do CDC – Ausência de mínima evidencia a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória e Indenizatória. – Realização de descontos em benefício previdenciário – Contrato de Empréstimos Consignado – Sentença de Procedência – Insurgência que não prospera – Contratação eletrônica não comprovada – Ônus do Banco Fornecedor - Inteligência dos artigos 373, "II" do CPC, em conjunto com o artigo 6o, "VIII", do CDC – Ausência de mínima evidencia a demonstrar a legitimidade dos descontos realizados – Ausência de justa causa para a realização dos descontos – Conduta sequer cessada apenas o ajuizamento da Ação – Culpa e falha na prestação dos serviços caracterizada – Danos morais – Configuração - Dano "in re ipsa" - Indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) – Manutenção – Necessidade – Culpa gravíssima reconhecida, que se equipara ao dolo - Má-fé caracterizada – Devolução dos valores em dobro de rigor - Condenação na forma do artigo 42, § único, do CDC – Precedentes – Honorários advocatícios – Fixação em R$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais) – Adequação, diante do valor da condenação – Mitigação – Inviabilidade, sob pena de fixação em valor aviltante – Juros de mora – Incidência a partir da ocorrência do ato ilícito - Pertinência – Aplicação dos termos da Súmula no 54, do E. STJ – Compensação – Autorização mediante prova inequívoca de depósito em favor do Autor - Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.